Tribunal: STF
Processo: ARE 1588194
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 283/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCONAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.

      II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve deficiência na repercussão geral; (ii) é o caso de aplicação das Súmulas 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal e dos Temas 336, 660 e 895 da repercussão geral; e (ii) se a matéria é de índole infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 

    4. Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 

    5. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 

    6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 

    7.  Conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/RS (Tema 339 ), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

    8. Nos termos do assentado no julgamento do RE 956.302 RG/GO (Tema 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.